Tribunal: TJSP
Processo: 0125249-79.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Extinção do cumprimento de sentença pela prescrição intercorrente. Pretensão à reforma. Não cabimento. Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC). Executado que, regularmente intimado, não efetuou o pagamento do débito. Diversas diligências realizadas nos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, com bloqueio de valores que não atingiram sequer 10% do montante

Ementa:
APELAÇÃO. Condomínio. Extinção do cumprimento de sentença pela prescrição intercorrente. Pretensão à reforma. Não cabimento. Prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC). Executado que, regularmente intimado, não efetuou o pagamento do débito. Diversas diligências realizadas nos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud, com bloqueio de valores que não atingiram sequer 10% do montante devido e foram desbloqueados por inércia do credor. Suspensão do curso da ação pelo prazo de 1 (ano), nos termos do art. 921, III, do CPC. Pretensão à retomada do curso da fase de execução. Impossibilidade. Repetição de diligências que não se mostraram eficazes para a satisfação do crédito do exequente, ao longo de mais de 15 (quinze) anos de tramitação do cumprimento de sentença, ausente justificativa para o deferimento da utilização da ferramenta SNIPER. Oportunização ao credor para deduzir causas obstativas da prescrição (impedimento, interrupção ou suspensão) e que não foram demonstradas. Prescrição configurada. Extinção corretamente decretada. RECURSO DESPROVIDO, sem a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, eis que o exequente não sucumbiu na origem.